Tribunal: TJMT
Processo: 1008210-08.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008210-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIELLEN VIEIRA DE ASSIS - CPF: 038.212.451-07 (RECORRENTE), DEISE ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 015.141.061-59 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008210-08.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrida(s):

Adriellen Vieira de Assis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. CONTA CORRENTE. MULTIPLOS CADASTROS. MIGRAÇÃO DO SALDO POSITIVO PARA A CONTA NÃO UTILIZADA PELA AUTORA. AUSENCIA DE CONTINUIDADE NA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RISCO DA ATIVIDADE AO POSSIBILITAR QUE O SISTEMA SEJA ALIMENTADO DIVERSAS VEZES PELO MESMO CPF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega que mantém conta corrente junto ao Requerido e, em outubro/2020, o saldo positivo no valor de R$ 488,47, que possuía desapareceu e após a reclamação administrativa suas atividades financeiras também haviam desaparecido. Desta forma, requer a condenação do Requerido pelo dano material e moral sofridos. O Requerido, em sede de contestação, afirma que a Autora possui três cadastros e o valor mencionado, constava no segundo cadastrado “adriellenvieiradeassisassi”, não havendo assim qualquer dano a ser indenizado.

2. Em que pese o Requerido afirme que o valor encontra-se depositado no segundo cadastro, a Autora em reclamação administrativa já havia informado que não possui acesso a esta conta, informando o seguinte:
“Boa tarde não consigo entra nessa conta com o valor que em o meu dinheiro só entra na conta que não tem nada preciso urgente transferir o meu dinheiro”.
Com isso, a própria Requerida traz aos autos documentos demonstrando que não se deu continuidade a reclamação da Autora, deixando-a sem qualquer resposta e sem a importância pretendida, sendo obrigada ajuizar a presente ação para ter acesso a sua cona corrente.

3, Devo registrar ainda que o erro quanto a existência de múltiplos cadastros é do próprio Réu que não configurou o seu sistema para impedir que haja a possibilidade de se cadastrar diversas vezes com o mesmo CPF, decorrendo esta falha do risco da sua atividade.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Reclamada, ao apresentar defesa, afirma que os fatos narrados na presente demanda ocorreram por culpa exclusiva da parte Autora que realizou 03 (três) cadastros no sistema da Ré e confundiu as contas quando buscou o saldo existente. Assim, a Ré informa que o valor não sumiu, conforme alega a Reclamante e que ela solicitou atendimento no cadastro “ADRIELLENALFA”, sendo que o valor estava no usuário “ADRIELLENVIEIRADEASSISASSI”. Analisando as provas que instruem o presente processo, observo que a parte Reclamada logrou êxito em provar que existem três contas abertas no CPF da parte Autora, porém, não existe nenhuma prova indicando que todos os cadastros tenham sido realizado pela parte Autora. Ocorre que, independente dos inúmeros cadastros abertos em nome da Autora, a consumidora entrou em contato com a ré comunicando o desaparecimento dos valores. No dia 05/10/2020, a Ré respondeu informando que o valor referido se encontrava na conta de email: *********
enalfa@gmail.com.br
, sendo que a referida conta encontra-se ativa e sem restrições para operar no site. (id. 50015653, pág.04) Posteriormente, a autora informou a Reclamante que não conseguia entrar em contato na conta em que o dinheiro estava, conforme email (id. 50015653, pág. 03). Ocorre que, através da tela sistêmica (id. 51744914, pág. 18), observa-se que a Ré não deu prosseguimento ao atendimento da consumidora, não solucionando o problema, o que configura falha na prestação do serviço. As provas dos autos demonstram a tentativa da parte Autora de solucionar o problema nas vias administrativas, porém, foi impedida por desídia Ré. Cumpre ainda anotar que o caso em tela trata de relação de consumo e que o dano moral afirmado é decorrente da má prestação de um serviço e da conduta negligente da empresa, consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). Além do mais, a Reclamante, por falha da Reclamada, não teve acesso aos valores que possuía na conta corrente, o que demonstra a falha na prestação dos serviços
.
”

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ADRIELLEN VIEIRA DE ASSIS
em desfavor de
MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA
para: 1.
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos materiais no importe de
R$ 488,47 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos),
devidamente atualizados monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do evento danoso e acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; 2.
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021